Tribunal: TJES
Processo: 0000220-46.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-46.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILAINE DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000220-46.2023.8.08.0049

APELANTE: EDILAINE DA SILVA GUIMARAES

Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIS PEREIRA DE SOUZA - ES10033-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO LÍQUIDO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Edilaine da Silva Guimarães contra sentença por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no inciso III do § 1º do art. 168, combinado com o art. 71, ambos do Código Penal. A apelante, na condição de funcionária, apropriou-se de valores e mercadorias do estabelecimento comercial onde trabalhava. A sentença fixou a pena privativa de liberdade, multa e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para a manutenção da condenação; (ii) analisar a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e aplicação de atenuante; (iii) definir a validade da fixação de indenização por danos morais quando ausente a indicação de valor na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelas imagens de câmeras de segurança, depoimento testemunhal e confissão extrajudicial, elementos que confirmam a subtração de valores do caixa pela recorrente.

A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos na primeira fase da dosimetria, fundamentada na quebra de confiança e no dolo de apropriação, constitui
bis in idem
quando tais elementos integram o próprio tipo penal ou a causa de aumento de pena aplicada na terceira fase.

A confissão extrajudicial, utilizada para a formação do convencimento do julgador, impõe o reconhecimento da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige pedido expresso na inicial acusatória com a indicação clara do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.986.672/SC.

A ausência de indicação de valor líquido para a indenização na denúncia inviabiliza a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A robustez do conjunto probatório, incluindo imagens e confissão, inviabiliza o pleito absolutório.

Configura
bis in idem
valorar negativamente a culpabilidade e os motivos com base na quebra de confiança quando esta circunstância elementar qualifica a causa de aumento de pena pelo emprego.

A confissão utilizada como razão de decidir enseja a aplicação da atenuante, ainda que retratada ou qualificada.

É indispensável a indicação do valor pretendido a título de reparação de danos na denúncia para viabilizar a condenação nesta verba.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44; alínea "d" do inciso III do art. 65; art. 71; inciso III do § 1º do art. 168.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, REsp n. 1.986.672/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000220-46.2023.8.08.0049

APELANTE: EDILAINE DA SILVA GUIMARÃES

Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIS PEREIRA DE SOUZA - ES10033-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDILAINE DA SILVA GUIMARÃES
em face da r. Sentença (ID 16858373) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, inciso III (apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão), c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e ao pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, a título de danos morais à vítima.

Extrai-se da denúncia que, no período compreendido entre maio e julho de 2016, a apelante Edilaine da Silva Guimarães, valendo-se da condição de funcionária do estabelecimento comercial “Panificadora Goulart”, apropriou-se de valores em espécie do caixa da empresa, bem como de mercadorias. Anotou-se que a acusada, aproveitando-se da confiança nela depositada, retirava quantias do caixa e as ocultava em seus pertences pessoais, conduta flagrada pelo sistema de videomonitoramento instalado pelo proprietário.

A acusada foi denunciada e condenada pela prática de apropriação indébita majorada, conforme o artigo 168, §1º, inciso III, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, insurge-se quanto à dosimetria da pena aplicada.

No tocante ao pleito absolutório, a tese defensiva de fragilidade probatória mostra-se insustentável diante do robusto arcabouço probatório coligido aos autos. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pela confissão extrajudicial da ré, que, embora tenha tentado mitigar sua responsabilidade em Juízo, encontra-se em harmonia com os demais elementos de convicção.

Destaque-se a contundência das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, as quais flagraram, de forma inequívoca, a apelante retirando dinheiro do caixa e colocando-o no bolso e na capa de seu aparelho celular, conduta incompatível com o mero manuseio de valores para fins profissionais. Corroborando a prova técnica e a confissão inquisitorial, tem-se o depoimento do ex-companheiro da apelante,
Fábio Eduardo da Silva Vargas
, o qual relatou em Juízo que a ré apresentava gastos incompatíveis com sua renda, justificando-os falsamente como economias prévias, e confirmou que ela confessou a prática delitiva após ser confrontada com as filmagens, ratificando a dinâmica dos fatos narrados na exordial.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório, mantendo-se a condenação pela prática do crime de apropriação indébita majorada.

Passo, pois, à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, observa-se que a pena-base foi elevada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a valoração desfavorável da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade:
"evidenciada pela intenção de praticar o delito de apropriação indébita, quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável". (...)
Motivos:
"agiu impulsionada por interesse estritamente pessoal, voltado ao próprio enriquecimento, valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima" . (...)
Consequências:
"manifestamente desfavoráveis, uma vez que o prejuízo financeiro causado à vítima foi considerável, estimando-se em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Tal valor impactou severamente a saúde financeira do estabelecimento comercial, obrigando a vítima, empresário, a contrair empréstimo bancário para manter as atividades do negócio e arcar com compromissos básicos, o que evidencia a gravidade concreta da lesão patrimonial sofrida".

Contudo, a fundamentação empregada para negativar a culpabilidade revela-se inerente ao próprio tipo penal, não extrapolando a reprovabilidade já prevista pelo legislador. Da mesma forma, os motivos declinados confundem-se com o próprio dolo de apropriação.

Ademais, no que tange à utilização da quebra de confiança para valorar negativamente os motivos ou circunstâncias na primeira fase, verifica-se a ocorrência de bis in idem, pois o mesmo fundamento (abuso de confiança/relação de emprego) foi utilizado para majorar a pena na terceira fase, nos termos do art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Assim, decotando-se duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos), redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando que a confissão extrajudicial da apelante fora utilizada para a formação do convencimento do magistrado
a quo
, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para a redução, redimensiono a pena intermediária para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 1º, inciso III, do art. 168 do Código Penal (recebimento da coisa em razão de ofício, emprego ou profissão), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/3 (um terço), tornando-a em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Por fim, diante da continuidade delitiva (art. 71 do CP), e considerando o tempo da prática criminosa (maio a julho de 2016) e a reiteração de condutas, correta a adoção da fração de 1/4 (um quarto) para o aumento, não havendo irresignação das partes em relação ao quantum adotado nesta etapa.

Assim, estabeleço a pena final da apelante em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme operado na sentença, dado o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

Por fim, em relação à fixação de valor para reparação de danos, impõe-se tecer considerações acerca da jurisprudência atual.

A questão da fixação de indenização mínima por danos morais exige a observância de requisitos processuais específicos segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Terceira Seção do STJ, ao apreciar o REsp n. 1.986.672/SC, firmou entendimento no sentido de que:

"Em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...], é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório".

No caso dos autos, conforme apontado inclusive pela Douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que, embora o pedido de fixação de danos morais tenha sido formulado na exordial acusatória, o Ministério Público deixou de indicar o valor pretendido para a reparação.

Dessa forma, não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros claros para o arbitramento da indenização requerida, deve ser decotado o valor da indenização fixada. A ausência de indicação do valor inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela acusada, que não pode se defender de um
quantum
não explicitado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tão somente, para redimensionar a pena imposta, estabelecendo a reprimenda final da apelante Edilaine da Silva Guimarães em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, e
ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, e para excluir a indenização arbitrada a título de danos morais, mantendo-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)